Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-97.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002778-97.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 016.696.181-70 (VÍTIMA), DOUGLAS SATELES DE MATOS - CPF: 970.720.871-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LEI MARIA DA PENHA -
1)
DA ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA – NÃO ACOLHIDO – MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR ACERCA DE UM ANO -
2)
DA NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO CRIME DE
AMEAÇA - INOCORRÊNCIA – OFENDIDA QUE MANIFESTA VONTADE DE PROCESSAR O RÉU NA DELEGACIA COMO EM JUÍZO – INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE PARA O ATO –
3)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – TESTEMUNHA OUVIDAS EM JUÍZO QUE CONVALIDAM A PALAVRA DA VITIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Incabível a alegação do não conhecimento do réu quanto a imposição das medidas protetivas, uma vez que era apenas renovação de medidas que prevaleceram a aproximadamente um ano.

2. Em se tratando de crime de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo a intensão da vítima perfeitamente extraída pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração e ratificação em Juízo.

3. Incabível a absolvição do delito de ameaça com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado nos autos, em especial a palavra da vítima, que nas duas oportunidades onde foi ouvida narrou os fatos com detalhes e coerência, sem qualquer indicativo de que estivesse faltando com a verdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
DOUGLAS SATELES DE MATOS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que o condenou, nos autos da ação penal no 2778-97.2018.811.0011, Código 262259, por força da imputação de infringência ao disposto no artigo

24-A, da Lei 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do Código Penal,

à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto (ID-18734039,18734040 e 18734071).

Nas razões recursais, a defesa pede a
absolvição
do apelante quanto aos crimes descritos no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, e art. 147 do CP, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ainda, com relação ao crime de ameaça, pugna pela declaração de nulidade em razão da ausência de representação. (ID-18734048).

Em contrarrazões, o órgão do Ministério Público Estadual pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (ID-18736950).

Instada a se manifestar, o douto Procurador de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana,
opina pelo integral desprovimento
do recurso (ID-24908009).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em suma, pede a ausência de representação para

a ação proposta pelo ente ministerial, e, em pós, pugna pela absolvição dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.

Sobre os fatos, narra a denúncia que:

“(...)
1°fato
: No
dia 22/07/2018
, por Volta das 10h00min, na residência localizada na Comunidade Santa Rita, rua do Colégio, s/n°, na cidade de Curvelândia/MT, nesta comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
o denunciado
Douglas Sateles de
Matos descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Cristiane Nunes de Oliveira
, conforme Boletim de Ocorrência de . 03/03-V.

2° Fato
: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas,
o denunciado
Douglas Sateles de
Matos ameaçou sua ex convivente Cristiane Nunes de Oliveira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Constatou-se que, no dia dos fatos, o denunciado chegou na residência da vítima, com o pretexto de levar alguns alimentos para o lho que ambos têm em comum, descumprindo as medidas protetivas deferidas nos autos de código n° 261719 (s. 04/O5-IP), que determinavam a proibição do agressor de frequentar a residência e de aproximar-se, no limite de 500 metros, da ofendida.

Ato contínuo, em determinado momento, começaram uma discussão, onde
o denunciado ameaçou a vítima de morte, armando “vou estraçalhar você sua vagabunda, porque você não lava os ouvidos do meu filho e nem corta as unhas dele
. (...)”
(Grifamos)

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o pleito absolutório não merece acolhida.

1.

DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

A defesa do recorrente argumenta de comprovação da materialidade em relação ao delito contido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) em vigor na data dos fatos.

Afirma que o recorrente não teria sido oficialmente intimado a respeito da concessão das medidas em favor da vítima, nos autos da cautelar – Cód. 261719, encontra-se acostado no presente feito (Id. 18735490), cópia da decisão que as deferiu.

Inobstante a defesa alegar que o recorrente não foi intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor, tal argumento não merece prosperar, uma vez que ao ser interrogado
perante a autoridade policial o apelante disse que sabia da existência de tais medidas
,
entretanto, ao ser interrogado em juízo acabou negando o relato prestado na delegacia.

Vejamos:

“(...)
que comprou algumas frutas, um Toddy e uma bandeja de iogurte e foi levar para o seu filho; que
tem ciência da medida protetiva que tem em seu desfavor
, solicitada por sua ex-mulher e mãe de seu filho
(...),
por isso pegou o filho e foi para a casa da vizinha dar iogurte para ele
(...)”. (Termo de Qualificação e vida pregressa do recorrente Id. 18735496). Grifamos e negritamos.

Outrossim, pelos relatos da vítima percebe-se que
as medidas protetivas apenas foram renovadas
, posto que já tinha sido concedida há um ano, época da separação do casal, nos autos da Medida Protetiva de n. 3603-75.2017.811.0011 – Cód. 25119, conforme se verifica no id.

18734010.

Faço aqui um adendo, pois conforme relatado pela vítima a necessidade da
renovação
da proteção de urgência se deu ao fato do agressor insistir em rondar a sua casa para atentar contra a sua integridade física e psíquica, como de fato ocorreu.

A
materialidade do crime
de descumprimento de medidas protetivas em análise está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, das declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, e, principalmente, pela relação dos antecedentes criminais do recorrente contido nos autos, onde demostra já havia sido imposta em seu desfavor as medidas protetivas pugnadas pela vítima.

A declaração da vítima narra como ocorreram os fatos:

“(...)
no início do mês de julho
fez novo pedido de medida protetiva
, pois o
suspeito começou a rondar sua casa e a fazer ameaças novamente
(...) que
na data de hoje o suspeito foi em sua casa
(...) que ele pegou a criança e foi saiu para a casa da vizinha sem a sua autorização, sendo que algum tempo atrás ele tentou fugir com a criança; (...) que acionou a polícia militar , então o suspeito começou a lhe proferir ameaças como: “vou estraçalhar você sua vagabunda, porque você não lava os ouvidos do meu filho e nem corta as unhas dele”; que o suspeito também disse que ia matar a declarante e o atual marido dela
(...)” -

termo de declarações da vítima Cristiane Nunes de Oliveira - ID 18735493.

Confirmando as informações acima, o Policial Militar, Lindomar Ângelo da Silva, informou que “
(...) a vítima Cristiane Nunes de Oliveira, nesta data, 22/07/2018, por volta das 10h30min, o suspeito Douglas Matos chegou em sua residência com o pretexto de levar alguns alimentos para o filho deles, João Lázaro Nunes de Sateles; que em determinado momento começaram uma discussão, onde a vítima afirma ter sido ameaçada de morte pelo suspeito; que a GU/PM compareceu no local e constatou que a vítima possui pedido de providência protetiva em desfavor do suspeito, cujo código do processo n.o 261719, (cópia em anexo), que diante do ocorrido o suspeito foi conduzido em encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil
(...)”. (ID. 18735491).

As declarações supracitadas, foram ratificadas pelo Policial Militar Jonas Silva Mendes (Id. 18735491).

De modo que, o contexto fático se amolda perfeitamente a figura típica descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual tenho que no tocante ao pleito de nulidade de intimação do recorrente quanto a medida protetiva deferida nos autos Cód. 261719, o
decisum
deve ser mantido.

2.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA.

Pretende, a defesa do recorrente, a nulidade em relação ao crime de ameaça, argumentando para tanto que
“não há nos autos representação criminal da vítima.”
(Id 18734048).

Contudo, mais uma vez razão não assiste à defesa.

No caso em tela, anote-se que não há qualquer dúvida quanto à intenção da vítima em processar e responsabilizar o ora apelante pelos delitos contra ela praticado, pois ela formalizou boletim de ocorrência (Id- 18735489), foi ouvida perante a autoridade policial e juízo. Além de
ter comparecido a todos os atos do processo,
sendo, portanto, prescindível a existência da formalidade da representação.

Demais disso, o recorrente foi categórico ao afirmar em declarações que tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Nesse sentido,
não há qualquer dúvida da intenção da vítima em querer que seu algoz seja processado criminalmente
, em virtude das ameaças que sofrera.

Ademais, é cediço que a manifestação da vítima não exige qualquer rigor formal, entendendo-se, inclusive, que a representação resta formalizada quando o ofendido comunica os fatos à autoridade policial ou de algum outro modo busca a justiça, revelando assim o seu desejo de ver o acusado processado criminalmente.

Nessa esteira, temos a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE,
verbis:

"...a jurisprudência se firmou no sentido de que a representação não exige forma especial, bastando que o ofendido, seu representante legal ou procurador com poderes especiais manifeste o desejo de instaurar contra o autor do delito o competente procedimento criminal, podendo servir para isso até boletim de ocorrência, declarações da vítima ou de seu representante etc."
(Código de processo penal interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 176)

No mesmo sentido segue a jurisprudência:

(TJDF)

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. 1)
Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de qualquer formalidade, bastando a manifestação de vontade da vítima. No caso a vontade da vítima foi manifestada no Boletim de Ocorrência e no Termo de Declaração
. 2(...)Recurso conhecido e desprovido.Pena reduzida de ofício.
(RAC 20160410096640 DF 0009463-26.2016.8.07.0004, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2017).

Desse modo, não há se falar em nulidade por ausência de representação.

3.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Por fim, pede a defesa absolvição do recorrente com relação ao crime de ameaça em razão da suposta insuficiência probatória, sustentando em síntese que não consta nos autos provas que atestem a ocorrência das supostas ameaças sofridas pela vítima.

A vítima relatou na seara policial que:

(...) Que na data de hoje
o suspeito foi em sua casa,
(...) QUE acionou a polícia militar, então o
suspeito começou a lhe proferir ameaças como: “vou estraçalhar você sua vagabunda
(...)
QUE o suspeito também disse que ia matar a declarante e o atual marido dela pois tinham batido na criança
; QUE tem muito medo do suspeito e informa que está grávida de 03 (três) meses (...)”.
(Id.18735493)

Confirmando a versão acima apresentada,
em juízo a vítima
narrou toda a discussão e, afirmou, na sequência que tinha medidas protetivas deferidas com relação ao recorrente, as quais na data dos fatos

foram descumpridas por ele, ocasião em que ainda
lhe

ameaçou de morte, o que a deixou sobremaneira assustada, já que ele é agressivo.

A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Os elementos que compõem o crime disposto no art. 147 do Código Penal, encontram-se presente no caso em análise, já que as ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima produziram ofensas ao bem jurídico tutelado, tanto que ela buscou a polícia para se proteger do acusado.

Sobre o tema, veja-se a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticado por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito (carta ou bilhete), desenho, gesto, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, etc.). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta e reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranqüilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP
(Código Penal Interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.160).

No mesmo seguimento colaciono a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”
.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

No caso em apreço, restou provado, por meio da palavra da ofendida que o recorrente proferiu as ameaças de morte e de praticar mal a sua integridade física.

Embora o recorrente tenha negado o fato
, a ofendida é categórica e narra com detalhes as ameaças sofridas, tanto na seara polícial como em juízo.

É cediço que em crimes de violência doméstica, que geralmente são perpetrados no ambiente residencial, sem outras testemunhas, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração, e não incriminar gratuitamente alguém.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – 1) IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – (...).
Existindo nos autos elementos de convicção suficientes a comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime imputado, não há que se cogitar de absolvição
. 2.
Relevância das declarações da vítima em harmonia com

outras provas. Se o relato dos fatos delituosos que envolveram a vítima é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa de autoria invocada pela Defesa do Apelante
, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório; 3. Escorreita a sentença que faz incidir o Princípio da Consunção quando o Apelante, ao praticar a contravenção penal de Vias de Fato, agiu no mesmo contexto fático, esta constituiu meio para a execução do crime de Lesão Corporal.”
(N.U 0002595-94.2016.8.11.0012, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –(...)
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

No caso em questão, se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que o crime de ameaça se consuma, nos termos do artigo 147, do Código Penal, no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
(...)”
(Ap 110013/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020